Tribunal: TJDFT
Processo: 0725327-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. MÉDICO E ANALISTA. REDUÇÃO DE PROVENTOS DETERMINADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESSARCIMENTO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. BOA-FÉ DO SERVIDOR. PRESUNÇÃO. RESP 1.244.182/PB. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A pretensão de afastamento dos efeitos do ato administrativo exarado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no que se refere à redução dos proventos percebidos pelo Servidor/Aposentado em razão da cumulação de cargos públicos carece de maior dilação probatória, impedindo, assim, que seja deferida em tutela de urgência.
2 – O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, assentou a tese de que, “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012). Tutela de urgência parcialmente deferida para o fim de obstar os descontos de valores pretéritos atinentes à redução dos proventos da parte autora.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.